Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0724494-49.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDAS: QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 27350891) e inadmitiu o apelo manejado por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (ID 27350892), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (ID 33265240 – p. 7/16) e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo de QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33265240 – p. 4/6). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 25194946. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031